Tribunal: TJSP
Processo: 1026246-47.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços odontológicos. Ação por indenização moral e material. Sentença de improcedência em razão do reconhecimento da decadência. Considerado prazo decadencial de 90 dias. Insurgência do autor. Cabimento. Relação de consumo. Não cabimento do cômputo do prazo decadencial. Situação subordinada ao prazo prescricional, de cinco anos. Inteligência do art. 27 do Código de

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços odontológicos. Ação por indenização moral e material. Sentença de improcedência em razão do reconhecimento da decadência. Considerado prazo decadencial de 90 dias. Insurgência do autor. Cabimento. Relação de consumo. Não cabimento do cômputo do prazo decadencial. Situação subordinada ao prazo prescricional, de cinco anos. Inteligência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor, no espectro do microssistema de proteção do consumidor, pode ser aferida sob dois aspectos: a) a responsabilidade por fato do produto ou serviço, que fica caracterizada quando, além da desconformidade do produto ou serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo (acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao consumidor (CDC, arts. 12 a 17); e b) a responsabilidade por vício do produto ou serviço, que fica configurada quando o prejuízo do consumidor decorre do defeito interno do produto ou serviço (incidente de consumo) (CDC, arts. 18 a 25). Com relação a cada uma dessas hipóteses, o CDC estabeleceu limites temporais próprios e específicos para o exercício do direito do consumidor: a) quando se trata de responsabilidade por fato do produto ou serviço, decorrente do acidente de consumo, o consumidor deve promover a busca de seu direito à reparação do dano material ou moral no prazo prescricional de 5 anos (CDC, art. 27); e b) quando se trata de responsabilidade por vício do produto ou serviço, decorrente de incidente de consumo, o prazo para a reclamação do consumidor é decadencial, de 30, quando o incidente envolve bens ou serviços não duráveis, ou de 90 dias, quando o incidente envolve bens ou serviços não duráveis (cdc, art. 26). In casu, a hipótese submetida a julgamento é de responsabilidade por fato do produto ou serviço, decorrente do acidente de consumo, o que implica seja considerado o prazo prescricional de 5 anos (cdc, art. 27). Precedentes deste Egrégio Tribunal. Sentença anulada para que outro seja proferida depois da dilação probatória, que deve ser garantida às partes em homenagem ao contraditório e ampla defesa, direitos fundamentais protegidos pelo sistema constitucional. Sentença anulada. Recurso provido.